Tribunal: TJDFT
Processo: 0709103-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709103-43.2022.8.07.0003 RECORRENTE: DOUGLAS DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ACTIO LIBERA IN CAUSA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO DE PENA. EXAME NEGATIVO. POSSIBILIDADE. I – Demonstradas, de forma segura, a materialidade e autoria dos crimes de ameaça e desacato descritos na peça acusatória, pelo acervo probatório que integra os autos, não se cogita a possibilidade de absolvição do réu por insuficiência de provas para a condenação. II – O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, não se perquirindo se é real intenção do agente. III – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. IV – Nos termos do art. 28 do CP, quando o consumo de bebida alcoólica ou qualquer outra substância entorpecente não é acidental, em razão de caso fortuito ou força maior, incide a teoria da actio libera in causa, que afasta a possibilidade de isenção ou atenuação de pena. V – A negativa de autoria desprovida de qualquer suporte no acervo probatório, configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a prova em contrário apurada nos autos. VI – A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social. VII – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição do crime de ameaça, em razão da insuficiência probatória; e b) artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se contra o critério utilizado para a majoração da pena-base. Sustenta que a prática de crime no curso da execução da pena não pode ser considerada para valorar negativamente a conduta social. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar que “Da análise do acervo probatório que integra o feito, em especial dos depoimentos acima transcritos, evidencia-se que a materialidade e autoria dos delitos imputados ao apelante se encontram satisfatoriamente demonstrados.” a Turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse contexto, “inviável o acolhimento da pretensão absolutória, porquanto a desconstituição das conclusões alcançadas pela Corte local demandaria aprofundado reexame do contexto de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.416.927/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023). Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à indicada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, porquanto a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Configura-se adequada a valoração negativa da conduta social do agente quando "fundamentada em elemento concreto, qual seja, o delito foi cometido enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior (AgRg no HC 556.444/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020)” (AgRg no AREsp n. 2.209.318/MG, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023). Nesse sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no REsp n. 2.043.743/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp n. 1.587.235/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003